Tribunal: STF
Processo: ARE 858633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime de receptação qualificada. Alegação de inconstitucionalidade do art. 181, § 1º, do Código Penal, ao fundamento de que a sanção prevista para este delito qualificado é desproporcional, por ter uma pena maior do que a da modalidade simples. Inexistente. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a matéria não possui repercussão geral, tratando-se de ofensa indireta ao texto constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.